Tribunal: TJES
Processo: 5005604-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005604-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO DA CUNHALIMA

AGRAVADO: EDUARDO LINO DE JESUS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INIBITÓRIA. PEDIDO DE DISTANCIAMENTO MÍNIMO ENTRE CONDÔMINOS. EPISÓDIO ISOLADO DE AGRESSÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO AUGUSTO DA CUNHALIMA contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Inibitória ajuizada contra EDUARDO LINO DE JESUS, indeferiu o pedido de tutela provisória para imposição de distanciamento mínimo de 500 metros entre as partes, sob o fundamento de ausência de risco atual à integridade física do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela provisória inibitória, com imposição de distância mínima entre as partes, diante de alegado histórico de comportamento violento e episódio recente de agressão física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela inibitória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, devendo haver demonstração concreta e atual da ameaça de violação ao direito tutelado.

4. A alegação de agressão física, embora grave, constitui episódio isolado e não se encontra amparada por elementos probatórios suficientes que indiquem a existência de risco concreto, atual e iminente de nova agressão.

5. Os registros de litígios anteriores envolvendo o agravado, bem como menções a comportamento agressivo em outros contextos, referem-se a fatos pretéritos e não guardam relação direta e atual com o caso em exame, tampouco demonstram habitualidade de condutas violentas.

6. O temor subjetivo, desacompanhado de evidências objetivas, não justifica, em juízo de cognição sumária, a imposição de medidas restritivas à liberdade de locomoção, sobretudo diante da ausência de fatos supervenientes à agressão narrada.

7. A medida pleiteada revela-se desproporcional diante das circunstâncias dos autos, especialmente considerando que o agravado reside no mesmo edifício dos pais, vizinhos do agravante, o que evidencia o potencial impacto da restrição à sua liberdade de ir e vir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessão de tutela inibitória pressupõe demonstração concreta, atual e objetiva de risco iminente de violação ao direito tutelado.

2. Episódio isolado de agressão física, desacompanhado de histórico recente ou elementos contemporâneos de ameaça, não justifica a imposição de distanciamento mínimo entre as partes.

3. O temor subjetivo do requerente não autoriza, por si só, a restrição à liberdade de locomoção do requerido, especialmente em juízo de cognição sumária.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 300, 497, parágrafo único, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMG, AI nº 1033814-00.7641-9/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.05.2015, pub. 12.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005604-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO DA CUNHALIMA

AGRAVADO: EDUARDO LINO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO AUGUSTO DA CUNHALIMA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Inibitória (Proc. nº 5007937-31.2025.8.08.0024) em face de
EDUARDO LINO DE JESUS
, que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação para que o agravado mantivesse distância mínima de 500 metros do agravante.

Em suas razões recursais (id. 13173689), o agravante aduz, em síntese, que: I) em 08/02/2025, foi agredido fisicamente com socos no rosto e na cabeça pelo agravado, sem qualquer provocação, em frente ao Edifício Mântua, onde ambos residem; II) a agressão foi presenciada por sua esposa, filhas e vizinhos e registrada por câmeras de segurança do edifício; III) o comportamento do agravado não se trata de evento isolado, mas sim de manifestação de conduta agressiva reiterada, havendo histórico de processos judiciais e medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas contra ele por terceiros, inclusive familiares; IV) o indeferimento da medida pelo juízo de primeiro grau deu-se com base em premissa equivocada de que o episódio foi isolado, desconsiderando o histórico de comportamento violento do agravado.

Aduz que vive sob constante receio de novas agressões, razão pela qual requereu liminarmente o deferimento de tutela inibitória de urgência, nos termos dos artigos 300, 497, parágrafo único, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, alegando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito invocado.

O pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13506709.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado
.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Nos termos do delineado no momento do indeferimento do pedido liminar,
c
onsoante se infere da
narrativa dos autos, o agravante alega ter sido agredido fisicamente pelo agravado, na presença de familiares e vizinhos, em 08 de fevereiro de 2025, por volta das 22h40min, em frente ao edifício em que reside. Alega, ainda, que o ato foi praticado de forma súbita e imotivada, sendo, inclusive, registrado pelas câmeras de segurança do prédio.

O autor f
undamenta o pedido em receio de repetição do ato ilícito, aduzindo que o agravado teria histórico de comportamento violento e antissocial, inclusive com a existência de ações judiciais anteriores envolvendo outros indivíduos, inclusive familiares, nas quais teriam sido concedidas medidas protetivas de urgência.

A despeito da gravidade do episódio narrado, cumpre salientar que a concessão da tutela de urgência de natureza inibitória requer, nos termos do art
igo
300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito alegado
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Tal providência excepcional deve fundar-se em prova inequívoca de que a ameaça de violação do direito é concreta,
atual
e apta a justificar a intervenção estatal antecipada e restritiva de direitos fundamentais.

A análise dos autos revela que, embora haja indícios da ocorrência de um episódio
atual
de agressão física
em relação ao agravante
, não há elementos objetivos e contemporâneos que demonstrem, com grau razoável de certeza, a iminência de nova agressão ou o risco atual à integridade física do agravante.

Isso porque, as provas de outros comportamentos violentos por parte do agravado demonstram que os fatos ocorreram entre os anos de 2022 e 2013, o que, ao menos em análise perfunctória, própria desse momento processual, não evidencia a habitualidade da ameaça supostamente sofrida.

Ademais,
o temor subjetivo da parte autora, por si só, não é suficiente para legitimar medidas que imponham restrições à liberdade de locomoção de outrem, notadamente em juízo de cognição sumária
e a
a existência de agressão pretérita não implica a probabilidade de sua reiteração, sendo necessário que o contexto probatório revele elementos atuais, objetivos e verificáveis de que o ato ilícito tende a se repetir.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AGRESSÃO FÍSICA - TUTELA INIBITÓRIA - DISTÂNCIA MÍNIMA. - Para o deferimento da tutela inibitória
é imprescindível que se demonstre a presença de um risco concreto de violação do direito daquele que se diz ameaçado, evidenciando a existência de circunstâncias que comprovem com alto grau de segurança a pratica do ato antijurídico - Ausentes elementos de convicção que possam sustentar o reconhecimento da probabilidade ou mera possibilidade de agressões físicas, o indeferimento da tutela inibitória é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10338140076419001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/05/2015, Data de Publicação: 12/05/2015)

A decisão agravada, ao indeferir a tutela, baseou-se justamente na inexistência de demonstração de condutas reiteradas ou de comportamento agressivo habitual do agravado, destacando que o episódio
havido entre agravante e agravado
se apresenta como fato isolado e não integrado a um padrão continuado de violência.

Esta constatação não foi infirmada pelas razões recursais, que, embora apresentem documentação relativa a litígios anteriores envolvendo o agravado, não lograram demonstrar que tais ocorrências mantêm conexão direta, atual e concreta com o fato
sub judice
, tampouco que ensejem risco iminente e verificável à integridade física do agravante.

Com efeito
, os elementos apresentados nos autos, como os registros de ações judiciais pretéritas e eventuais reclamações de condôminos, não se revestem, por ora, de suficiente densidade probatória para, em sede de cognição sumária, sustentar a imposição de medida de distanciamento compulsório, sobretudo diante da ausência de agressões subsequentes ou ameaças recentes praticadas pelo agravado.

Trata-se, portanto, de situação que demanda ampla instrução probatória para o devido esclarecimento dos fatos e adequada valoração judicial.

Importante ainda assinalar que a imposição de medidas inibitórias, especialmente aquelas que restringem o direito de ir e vir, deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo que eventuais restrições à esfera jurídica do réu apenas possam ser deferidas quando indispensáveis à proteção de direito da parte requerente, o que não se evidencia, no momento processual presente,
especialmente considerando que os genitores do agravado residem no mesmo edifício que o agravante, e eventual concessão da medida impediria o acesso do filho à residência de seus pais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.